Tribunal: TJDFT
Processo: 0733507-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO TETO REGULAMENTAR DO INSS. CONTRATO CELEBRADO POR REPRESENTANTE LEGAL. LIMITAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedente o pedido revisional formulado por beneficiária do BPC em face de BRB – Banco de Brasília S.A, para limitar a taxa de juros do contrato de empréstimo consignado a 1,8% ao mês, conforme a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela IN no 106/2020. A autora recorre da fixação dos honorários advocatícios, requerendo sua majoração. O banco réu insurge-se contra a revisão contratual, sustentando ausente abusividade.
2. A Procuradoria de Justiça argui nulidade do negócio jurídico, porque “os pais não podem contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão nos recursos: (i) verificar se a taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo consignado ultrapassa o limite previsto para benefícios assistenciais, autorizando a revisão contratual; (ii) definir a base de cálculo e a forma adequada de fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem autorização judicial. Entretanto, a declaração de nulidade extrapola os limites da causa de pedir e do pedido inicial, assim como a matéria devolvida nos recursos.
5. Demonstrado que o contrato aplicou taxa mensal de juros superior a 1,8% ao mês, em descumprimento ao limite previsto no ato regulamentar, impõe-se a revisão do contrato para adequação à norma vigente à época da contratação.
6. O banco réu não apresentou documentos que comprovassem a regularidade da taxa pactuada nem o CET da operação, não se desincumbindo do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. A apreciação equitativa é exceção à regra para fixação dos honorários de sucumbência, servindo o valor da causa não muito baixo como parâmetro ao arbitramento no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação do réu conhecida e não provida.
9. Apelação da autora conhecida e provida em parte.